Tribunal: TJES
Processo: 5004067-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004067-91.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KROTON EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: ROBERTA DUARTE CUZZUOL

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CANCELAMENTO DE COBRANÇAS E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que reduziu o valor total da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer ao teto do juizado, mas manteve sua exigibilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta à recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004067-91.2024.8.08.0030

RECORRENTE: KROTON EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: ROBERTA DUARTE CUZZUOL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CANCELAMENTO DE COBRANÇAS E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que reduziu o valor total da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer ao teto do juizado, mas manteve sua exigibilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta à recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente à cobrança da multa diária estipulada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTENCIA DE DEBITOS, DA AUTORA, COM A REQUERIDA, referentes a multa e periodos posteriores a MAIO/2021, quanto ao contrato objeto da presente demanda, devendo, a requerida, cancelar referidos debitos, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobranca realizada e multa diaria no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em caso de negativacao.

A parte executada, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento se sentença alegando a impossibilidade de cobrança das astreintes devido à ausência de sua intimação pessoal. Sustenta também que a negativação sofrida pela exequente decorreu de empresa terceira, Grupo Uninter, que não integra o grupo econômico da pessoa jurídica, pugnando pela total improcedência do pleito executório.

O juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para acrescentar a fundamentação acima analisada, na sentença de ID 49084852, e fixar a multa decorrente do descumprimento no valor correspondente ao teto do Juizado Especial Cível Estadual, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, totalizando, atualmente, R$60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais).

Irresignado, a executada interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de descumprimento da obrigação pela empresa, considerando que a negativação sofrida pela exequente foi realizada por empresa terceira. Destaca a inexigibilidade das
astreintes
em decorrência da ausência de intimação pessoal do representante legal da empresa para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugna sejam as astreintes reduzidas para valor inferior ao fixado pelo juízo
a quo
, face ao princípio da proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

No que se refere à multa por descumprimento da obrigação, verifico que a recorrente não foi devidamente intimada, de forma pessoal, para cumprir a obrigação de fazer relativa ao cancelamento dos débitos da consumidora, especialmente no tocante à multa contratual e às cobranças posteriores ao mês de maio de 2021. Assim, não há que se falar em imposição de multa diária por eventual cobrança indevida ou negativação, sem que tenha havido prévia e regular intimação para o cumprimento da determinação judicial.

Dessa forma, entendo pela impossibilidade da cobrança de
astreintes
, conforme dispõe a Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula n° 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da ausência de intimação pessoal da devedora/executada, ora recorrente.

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizada a inexigibilidade das astreintes aplicadas. Assim, impõe-se a reforma da decisão para afastar a cobrança da multa diária. Em razão disso, ficam prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência da ausência da intimação pessoal da parte executada.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)